Tribunal: TJSP
Processo: 2190156-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado do débito, na fase de cumprimento de sentença – Admissibilidade - Princípio da causalidade - RPV que dispensa a expedição de precatório e, por consequência, afasta a incidência da regra do § 7o do art. 85 do CPC - Honorários majorados em razão da sucumbência recursal – Recurso de agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190156-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é agravante MUNICÍ-
PIO DE BOITUVA, é agravado STEVENS FABRICIO MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190156-13.2020.8.26.0000 -Voto no 30.369-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2190156-13.2020.8.26.0000.
Comarca de BOITUVA 1a Vara Juíza Heloisa Helena Franchi Nogueira Lucas.
Agravante:
MUNICÍPIO DE BOITUVA.
Agravado:
STEVENS FABRÍCIO MOREIRA.
VOTO No 30.639.4.5
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que fixou hono-
rários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado do dé-
bito, na fase de cumprimento de sentença Admissibilidade
- Princípio da causalidade - RPV que dispensa a expedição
de precatório e, por consequência, afasta a incidência da re-
gra do § 7o do art. 85 do CPC - Honorários majorados em
razão da sucumbência recursal Recurso de agravo despro-
vido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos
autos do incidente de cumprimento de sentença, 2 que que impôs ao Muni-
cípio agravante honorários advocatícios de dez por cento do valor atualizado
do débito, em requisição de pequeno valor.
Sustenta que não são devidos honorários advocatícios de
sucumbência em incidente de cumprimento de sentença, porque não ofere-
ceu impugnação, que o disposto no art. 85, § 7o, do CPC, é aplicável também
às requisições de pequeno valor.
Recurso recebido sem efeito suspensivo; informações dis-
pensadas; sem resposta do agravado. 3
Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
1 Fl. 13 dos autos principais.
2 Feito no 0001511-83.2020.8.26.0082.
3 Despacho, fls. 13/14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190156-13.2020.8.26.0000 -Voto no 30.369-JV
3
A condenação em honorários advocatícios resulta do prin-
cípio da causalidade; quem dá causa ao ajuizamento de ação ou incidente
processual responde por verbas de sucumbência, reembolso de custas, des-
pesas processuais e pagamento de honorários advocatícios da parte que se
viu obrigada a se defender para solução da lide.
Ademais, a ausência de impugnação não afasta a obriga-
toriedade em arcar com o ônus sucumbencial na fase de cumprimento de
sentença. Nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência deste E. Tribu-
nal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Pretensão de a-
fastar a condenação no pagamento de honorários advocatícios em razão da ausên-
cia de resistência Inadmissibilidade A agravante concordou com a redução do
seu crédito apenas após a oposição de impugnação pelo Município Percentual
devido a título de honorários, no entanto, que deve ser fixado nos termos do § 3o
do art. 85 do CPC Decisão parcialmente reformada Recurso de agravo provi-
do, em parte. (Agravo de Instrumento 2163017-57.2018.8.26.0000; Relator: J.
M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro
de Campinas - 1a VFP; Julgamento: 29/07/2019)
O disposto no § 7o do art. 85 aplica-se no cumprimento de
sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa
pela Fazenda Pública, desde que enseje a expedição de precatório.
No caso concreto, o agravado é credor da quantia de R$
2.486,90 (fl. 03 dos autos principais), considerada quantia de pequeno valor,
o que dispensa a expedição de precatório nos termos do art. 100, § 3o, da
Constituição e, por consequência, afasta a incidência do § 7o, do art. 85. A-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190156-13.2020.8.26.0000 -Voto no 30.369-JV
4
baixo, a orientação deste E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que fixou honorários advocatícios em
fase de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de
pagar quantia certa pelo Município Manutenção Incidência do princípio da
causalidade Exigibilidade de quantia considerada de pequeno valor, o que dis-
pensa a expedição de precatório e, por consequência, afasta a incidência da regra
do § 7o do artigo 85 do CPC/2015 Precedentes Fixação de honorários advoca-
tícios por equidade Valor dos honorários advocatícios majorados em razão da
sucumbência recursal do agravante Agravo não provido, nos termos do acórdão.
(Agravo de Instrumento 2205880-57.2020.8.26.0000; Relator: Renato Genza-
ni Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Boituva - 2a Vara;
Julgamento: 22/09/2020) Grifei
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e majoro os
honorários em desfavor do Município, nos termos do § 11, do art. 85, para
20% (vinte p/cento) do valor atualizado do débito. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR